Tribunal: TJPA
Processo: 0807800-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807800-11.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: P G SOUSA SILVA COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa executada, fundada na suposta ocorrência de dissolução irregular. Decisão que determinou a citação por edital da pessoa jurídica e condicionou o redirecionamento à indicação de novo endereço do sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento imediato da execução fiscal ao sócio da empresa executada, com fundamento na dissolução irregular presumida, nos termos da Súmula 435 do STJ, mesmo sem o esgotamento das diligências de citação da pessoa jurídica ou a indicação de novo endereço do corresponsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o esgotamento das tentativas de citação da pessoa jurídica devedora e a comprovação de encerramento irregular das atividades.

4.

A decisão agravada não afastou o redirecionamento, apenas condicionou o prosseguimento da medida à indicação de endereço do sócio, após frustradas tentativas anteriores.

5.

A presunção de dissolução irregular, prevista na Súmula 435/STJ, não afasta o dever processual de garantir a ciência do sócio e o respeito ao contraditório.

6.

A citação por edital da pessoa jurídica e a intimação do exequente para fornecer novo endereço do sócio constituem providências regulares e proporcionais à efetividade da execução.

7.

Ausência de demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave apto a justificar o acolhimento da pretensão recursal em sede de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa devedora exige o esgotamento das diligências para a citação da pessoa jurídica.

2. A presunção de dissolução irregular, prevista na Súmula 435/STJ, não dispensa a indicação de endereço hábil do corresponsável nem autoriza o redirecionamento automático, sem observância do contraditório.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL n.º 0800154-03.2023.8.14.0005, movida em face de P G SOUSA SILVA COMERCIO LTDA,
indeferiu o pedido de inclusão do sócio Paulo Guilherme Sousa e Silva, no polo passivo da execução, fundado na alegação de dissolução irregular da empresa executada originária.

Na ação de origem, o Estado do Pará promoveu execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa referente a valores de ICMS supostamente devidos pela pessoa jurídica P G SOUSA E SILVA COMÉRCIO EIRELI, no montante original de R$ 116.705,27, valor posteriormente atualizado para R$ 129.946,67.

O feito exequendo tramitou inicialmente com tentativas infrutíferas de citação da pessoa jurídica executada, tendo sido constatado por meio de diligências que a empresa deixou de funcionar em seu endereço registrado perante a Junta Comercial.

Diante disso, o exequente peticionou nos autos requerendo o redirecionamento da execução contra o sócio PAULO GUILHERME SOUSA E SILVA, sob o fundamento da ocorrência de dissolução irregular da sociedade, à luz do enunciado da Súmula 435 do STJ.

“Defiro a citação da empresa executada P G SOUSA SILVA COMÉRCIO EIRELI por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 8º, IV e V, da Lei nº 6.830/1980. Quanto ao pedido de citação do sócio Paulo Guilherme Sousa e Silva, deixo de deferir nova diligência, por ora, tendo em vista que já houve tentativas de citação no endereço indicado. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe novo endereço do sócio para fins de eventual prosseguimento do redirecionamento da execução.”

Inconformado com a decisão, o
Estado do Pará
interpôs o presente
Agravo de Instrumento
. Em suas razões recursais, sustentou que a decisão deveria ser reformada para que fosse autorizado, de imediato, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada, independentemente da atualização do endereço, com base na presunção legal de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Aduz que restou caracterizada a dissolução irregular pela inatividade da empresa no domicílio fiscal, circunstância que legitima o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Requereu a tutela recursal, e posterior provimento do recurso, a fim de que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio mencionado.

Coube a mim relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, indeferi o pedido do agravado, haja vista a ausência de comprovação de esgotamento d
as diligências de citação da

devedora, como requisito a preceder o redirecionamento da execução.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, uma vez que o objeto da demanda versa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes, tornando dispensada sua intervenção, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

A teor do que dispõe do Art. 1.019 do diploma adjetivo civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

No caso concreto, vale ressaltar que a decisão agravada não indeferiu, em caráter definitivo, o redirecionamento pretendido pelo exequente/agravante, mas apenas ordenou o regular prosseguimento do feito, deferindo a citação por edital da pessoa jurídica executada, com prazo de 30 dias, e condicionando eventual avanço do redirecionamento à indicação, pelo próprio exequente, de endereço atual do sócio, no prazo de 10 dias, diante de tentativas anteriores já realizadas no endereço até então indicado.

Os argumentos recursais centram-se na afirmação de que a empresa teria deixado de funcionar no domicílio fiscal, o que, segundo o agravante, configuraria dissolução irregular e legitimaria o redirecionamento ao sócio-gerente, com invocação de enunciado sumular e de referência a entendimento repetitivo.

Todavia, conforme
o entendimento predominante do superior Tribunal de Justiça,
é possível o
redirecionamento da execução contra o sócio quando encerrada irregularmente as atividades, após esgotadas as diligências no sentido de ser citada a

devedora, desde que a ciência da pessoa física, o sócio, ocorra no prazo de até cinco anos da citação da

pessoa jurídica.”

(REsp nº 634176/RN - Rel. Min. Castro Meira –

2ª Turma - DJ 21-11-2005, p. 181)

Corroborando a tese, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS QUE SE CONTA DESDE A CITAÇÃO DA SOCIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE REFUTOU A RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. NÃO CONFIRMAÇÃO DE QUE A PESSOA FÍSICA GERENCIAVA A PESSOA JURÍDICA AO TEMPO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR, REQUISITO NECESSÁRIO PARA A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELAS DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. A pretensão de redirecionar a execução contra os sócios da pessoa jurídica, devedora original, já havia sido fulminada pela prescrição, pois veio a ser exercida depois de transcorridos cinco anos desde a citação da sociedade, última interrupção da contagem do prazo prescricional.

2. De fato, é orientação do STJ que a citação dos sócios, corresponsáveis eventuais, só interrompe a prescrição em relação ao pedido de redirecionamento da execução fiscal se ocorrer em até cinco anos
a partir da citação da pessoa jurídica.

3. Isso porque, em prestígio à segurança jurídica, não se admite que as dívidas fiscais sejam exigidas a qualquer momento, sem respeitar o efeito estabilizador de expectativas que decorre da fluência do tempo (prescrição ); afinal, o acolhimento da tese fazendária poderia conduzir, na prática, a uma inaceitável espécie de imprescritibilidade da dívida tributária.

4. Se a instância de origem registra que não houve demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, está erodida a tese de incidência da Súmula 106 do STJ, na medida em que, consoante orientação firmada na Súmula 7 do STJ, a aparente divergência a respeito de questão factual da causa não poderia ser dirimida no âmbito do Apelo Nobre.

5. Para que se legitime o redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade, é imprescindível que a pessoa física contra quem se pretende redirecionar o feito preencha os requisitos do art. 135 do CTN e, cumulativamente, tenha estado presente nos quadros da sociedade tanto ao tempo do vencimento do débito inadimplido quanto ao tempo do encerramento irritual das atividades.

6. A pendência do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973 não inviabiliza o julgamento da matéria já alçada a esta Corte.

7. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1120407/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017) (grifei)

Ou seja, mesmo se admitindo a possibilidade jurídica do redirecionamento diante de indícios de dissolução irregular, a providência reclama diligência para viabilizar a citação do corresponsável.

Ocorre que, não há nos autos comprovação de ter sido procedida a citação, ou mesmo, que
já se esgotaram as diligências no sentido de citar a

devedora, para que se viabilize a ciência do sócio.

Além disso, deve haver evidência da probabilidade de provimento em grau suficiente a justificar a superação do comando do juízo de origem. A presunção invocada pelo agravante não elimina o ônus processual de fornecer informações mínimas aptas à prática do ato citatório, nem torna dispensável a necessidade de observância do contraditório e da validade dos atos processuais.

A decisão recorrida, ao exigir que o exequente informe novo endereço, não nega o redirecionamento, apenas o submete ao itinerário processual regular e exequível.

O que se percebe é a adoção de providência necessária, a citação por edital da pessoa jurídica e intimação do exequente para informar endereço do sócio em 10 dias.

Não há supressão do direito de perseguir o crédito nem impedimento absoluto ao redirecionamento da execução.

Se o Estado do Pará entende imprescindível a imediata responsabilização do sócio, deveria demonstrar capacidade de apontar endereço idôneo, sobretudo porque a própria decisão registra tentativas anteriores no endereço indicado.

Por fim, destaco também não se evidenciar o perigo de dano grave, difícil ou impossível reparação apto a justificar neste momento processual, medida excepcional do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2026